Tribunal: CARF
Processo: 10166.727442/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.727442/2011-29
ACÓRDÃO
2302-004.067 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDUARDO FELIPPE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PRAZO
DE
DECADÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, se houver
antecipação de pagamento, o prazo de decadência do direito da Fazenda
Pública é de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador. Nos casos
em que não há antecipação de pagamento, o referido prazo tem início no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Há previsão legal que autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas
operações.
GANHO DE CAPITAL. IMPOSTO DEVIDO.
Está sujeita ao pagamento do imposto de renda a pessoa física que auferir
ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.067 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727442/2011-29
2

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 2/19) de Imposto de Renda Pessoa Física-IRPF,
atinente ao anos-calendário de 2006 a 2008, lavrado em decorrência da apuração das seguintes
infrações: (i) omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada e (ii) omissão de Ganho de Capital decorrente de alienação de bens imóveis. Foi
aplicada a multa de ofício de 75% sobre o imposto apurado, bem como juros de mora pela taxa
Selic.
Como consta do Relatório Fiscal (e-fls. 846/867), mesmo tendo sido devidamente
intimado para apresentar a documentação hábil e idônea que comprovasse a origem dos recursos
depositados em sua conta corrente mantidas junto à instituição financeira (Banco do Brasil), o
contribuinte não logrou êxito em comprovar os depósitos solicitados pela fiscalização. Assim, foi
efetivado o lançamento conforme preconiza o art. 42 da Lei n. 9.430/96.
Quanto à segunda infração (ganho de capital), constatou-se que o fiscalizado
infringiu a legislação tributária ao não apurar IRPF incidente sobre o ganho de capital decorrente
da operação de alienação do imóvel constante da declaração de ajuste anual, ano-calendário de
2007, denominado de apartamento situado no Edifício Ilha Bela Residence, nos termos do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ . Os membros
da 5a Turma da DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário lançado.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 910/930), alegando, em breve síntese:
a) Preliminarmente, a nulidade do lançamento pois a omissão de rendimentos
caracterizada apenas por depósitos bancários supostamente sem origem
comprovada, sem o devido confronto com o balanço de entradas e saídas
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.067 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727442/2011-29
3
financeiras do contribuinte, para evidenciar o nexo causal entre o depósito e
o dado dito omitido, não é suficiente a sustentar tal apontamento;
b) A decadência do lançamento referente ao período de 30/04/2006 a
31/05/2005, nos termos do art. 150, §4 do CTN;
c) Quanto ao mérito, defende que, conforme documentos trazidos aos autos,
os valores (depósitos bancários) originam-se da venda de imóvel
(Condomínio Guanambi) e da realização de “garage sale” para a venda dos
móveis de sua antiga residência;
d) Pede que seja afastado do lançamento os valores oriundos da atividade de
factoring;
e) Entende que não é devido IRPF pelo ganho de capital na venda do imóveis,
pois efetuou benfeitorias que incorporaram ao valor do custo de aquisição
do bem.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O recorrente repisa os argumentos trazidos em sua impugnação. Concordo com a
análise e argumentos trazidos pela decisão de piso, motivo pelo qual adoto como fundamento do
presente voto, mediante a reprodução do seguinte trecho (art. 114, §12, do RICARF):
Das preliminares suscitadas
a) Da nulidade do lançamento por insuficiência de provas
O impugnante alega que o lançamento decorrente da presunção legal contida no
art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, não deve lastrear-se tão-somente nos extratos ou
na movimentação bancária do contribuinte, como teria ocorrido no caso em tela.
Equivoca-se, no entanto.
Conforme se constata nos autos, a Autoridade responsável pelo lançamento
acercou-se dos cuidados necessários para excluir todos os créditos bancários cuja
comprovação mostrou-se suficiente para o convencimento da sua origem e
natureza, a justificar a não incidência do IRPF. Assim é que, por exemplo, foram
excluídos os valores referentes à atividade de factoring, uma vez que a
documentação apresentada, combinada com as datas dos depósitos
demonstraram correlação lógica, possibilitando concluir-se que o alegado condizia
com os fatos apurados. A atividade de factoring, diga-se, por ser própria de
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.067 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727442/2011-29
4
pessoa jurídica, foi cometida à entidade empresarial registrada de oficio no curso
da ação fiscal.
O Termo de Intimação 001 (fls. 58-59) já destaca a presunção legal contida no
artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, que prevê que se caracterizam como omissão
de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais a pessoa física, regularmente intimada, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Na ocasião, foi solicitado ao fiscalizado (original grifado):
“Comprovar a origem e a natureza dos recursos (creditados/depositados) em
conta bancária de sua titularidade, relacionados nas planilhas anexas de 26
páginas do presente termo de intimação 001. Os esclarecimentos solicitados
acerca da origem e natureza dos depósitos ou créditos bancários em anexo
deverão ser feitos por escrito, e mediante suporte documental.” As planilhas
mencionadas na intimação encontram-se às fls. 60 a 85.
Ressalte-se que, em atendimento ao Termo de Intimação 004 (fls. 92-93), de
08/08/2011, o contribuinte confirmou que a conta bancária CC n° 72.020-8, Banco
do Brasil, em análise no procedimento fiscal, era mantida em conjunto com a Sra.
Eleuza Maria Ribeiro Felippe, CPF n° 211.061.266-53, sua esposa. Assim, com
acerto, em observância ao parágrafo 6° do art. 42 da Lei n° 9.430/96, foi expedido
o MPF-F n° 01.1.01.00-2011-01267, para que a segunda titular da conta fosse
instada a esclarecer e comprovar a origem dos depósitos. Uma vez constatado,
conforme resposta da Sra. Eleuza Maria, fornecida no curso do procedimento
fiscal, que as declarações de ajuste anual de IRPF dos anos-calendário sob exame
foram realizadas em conjunto com o seu cônjuge, o Sr. Eduardo Felippe, foi a este
imputada a presumida omissão de rendimentos decorrente dos depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada.
O fato de não haver comprovação individualizada dos depósitos bancários listados
nos anexos que compõem o Auto de Infração, implica, necessariamente, a
presunção de omissão de rendimentos tributáveis.
No aspecto temporal, observa-se que após longo período destinado a
esclarecimentos e comprovações do contribuinte, foi emitido o Termo de
Intimação 006 (fls.
95-96), onde consta análise individualizada dos depósitos considerados não
comprovados pela Fiscalização (fls. 97 a 101).
A planilha anexa às fls. 858 a 862, intitulada “Depósitos bancários de origem não
comprovada, conta corrente n° 72.020-8, Banco do Brasil”, apresenta, de forma
individualizada, as razões pelas quais a Auditoria-Fiscal considerou como não
comprovadas as origens dos depósitos bancários nela listados.
Dessa forma, fica afastada a preliminar de nulidade por insuficiência de lastro
documental.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.067 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727442/2011-29
5
b) Da decadência parcial
O impugnante alega ocorrência de decadência que invalidaria parcialmente o
lançamento, fulminando a apuração dos fatos geradores referentes aos meses de
abril e maio do ano-calendário de 2006. Entendimento igualmente equivocado.
O prazo decadencial dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como
é o caso em espécie, nos termos do § 4o do art. 150 do Código Tributário
Nacional(CTN), extingue-se em cinco anos, contados do fato gerador. Em se
tratando do ano-calendário de 2006, questionado pelo impugnante, o fato
gerador ocorreu em 31/12/2006, o que confere validade ao Auto de Infração ora
julgado, cuja ciência do sujeito passivo se deu em 28/10/2011.
O art. 7o da Lei no 9.250, de 1995, adiante transcrito, estabelece o dever de
apurar o imposto relativo aos rendimentos percebidos ao longo do ano-
calendário. Note-se que o fato gerador só se completa em 31 de dezembro do
respectivo ano, pois o montante dos valores de rendimentos recebidos, em suas
diversas modalidades, bem como o montante das despesas dedutíveis incorridas,
só podem ser efetivamente determinados em 31 de dezembro, data em que se
encerra o ano-calendário.
[Nesse sentido, é ver o teor da Súmula CARF n. 38:
Súmula CARF no 38
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).]
[...]
Da Omissão de Rendimentos tributáveis caracterizados por Depósitos Bancários
de origem não comprovada
O art. 42 e parágrafos, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece uma presunção legal
de omissão de rendimentos, autorizando o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Assim dispõe a Lei:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.067 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727442/2011-29
6
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00(doze mil reais). (Alterado pela Lei no 9.481, de 1997, para R$ 12.000,00
e R$ 80.000,00, respectivamente.)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)§6o Na hipótese de contas de depósito ou de
investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo
comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos
rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)Deste modo, sempre que o titular de conta bancária, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem (quem depositou e o porquê/causa da sua realização) dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento, está o Fisco
autorizado a proceder ao lançamento dos valores como omissão de receitas,
considerando-se que a receita ou rendimento foi auferido ou recebido no mês em
que foi efetuado o crédito junto à instituição financeira.
A referida Lei definiu, portanto, que os depósitos bancários de origem não
comprovada, efetuados a partir do ano-calendário de 1997, caracterizam omissão
de rendimentos e não mero indício de omissão, estando, por conseguinte, sujeitos
à tributação pelo Imposto de Renda, nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713,
de 1988, in verbis:
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.067 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727442/2011-29
7
§4o. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
Vale frisar que o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, caracteriza-se como caso típico
de presunção legal de omissão de receitas, no qual o ônus da prova, de forma
expressa, é transferido para o contribuinte. Nos casos de presunções legais, o
ônus da prova fica invertido, cabendo ao contribuinte provar os fatos apurados,
como elucida JOSÉ LUIZ BULHÕES PEDREIRA (In: Imposto sobre a Renda – Pessoas
Jurídicas. Rio de Janeiro: Justec, 1979, p.
806):
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
Portanto, para elidir a infração, deve o interessado comprovar a origem dos
depósitos e, ainda, caso estes realmente sejam decorrentes de receitas auferidas,
deve demonstrar que tais valores já sofreram a devida tributação, se for o caso.
Para a comprovação da origem dos depósitos é necessária a vinculação, por meio
de documentos hábeis e idôneos, de cada depósito a uma operação realizada já
tributada, isenta ou não tributável ou a ser tributada.
No caso sob exame, a apuração baseou-se na Tabela IV do Relatório Fiscal, que
apresenta os seguintes dados sintéticos:

Não prospera a alegação de que os valores lançados no ano de 2006 referem-se a
parcelas da venda do imóvel localizado no Condomínio Guanambi, em
Uberlândia/MG.
Embora afirme na impugnação que o valor da venda do imóvel, ao Sr.
RICARDO MAURICIO DE OLIVEIRA NOVAES, CPF n° 029.260.158-10, teria sido de
R$ 284.000,00 (duzentos e oitenta e quatro mil reais), o contribuinte informou na
sua DIRPF, referente ao ano-calendário de 2006, R$ 270.000,00 (duzentos e
setenta mil reais), valor que se confirma no respectivo Demonstrativo da
Apuração dos Ganhos de Capital.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.067 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727442/2011-29
8
Não merece guarida a tentativa de comprovar a origem dos depósitos do mês de
maio de 2006 mediante a alegação de que, antes da venda do imóvel, o
impugnante havia contratado projeto de elaboração e montagem da cozinha do
imóvel em referência. Fica rechaçada, pois, a justificativa de que o projeto de
cozinha teria sido vendido pelo valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), o que
totalizaria um valor de venda de R$ 300.000,00(trezentos mil reais).
Tampouco se comprovou a venda de bens móveis que totalizou a quantia de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). A mera alegação da ocorrência da
operação, sem sequer identificar o(s) adquirente(s), é insuficiente à identificação
dos três depósitos de R$ 50.000,00, datados de 29/05/2007, 30/05/2007 e
18/06/2007. Não foi apresentado recibo ou prova da quitação, muito menos se
comprovou a efetiva existência dos bens mais valiosos, que sequer constam da
relação de bens declarada pela contribuinte.
Não foram carreados aos autos documentos que lancem luzes para o deslinde da
questão, motivo pelo qual não há reparos ao procedimento levado a efeito pela
Auditoria-Fiscal e explicitado nos relatórios e demonstrativos que compõem os
presentes autos, ficando mantidas as mesmas bases de cálculo apuradas.
Da Omissão de Ganho de Capital decorrente de alienação de bens imóveis
Assim dispõe o Decreto n° 3.000, de 1999, acerca do ganho de capital:
Art.117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a pessoa
física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza (Lei no 7.713, de 1988, arts. 2oe3o, §2o, eLei no 8.981, de 1995, art. 21).
§1o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, ao ganho de capital auferido em
operações com ouro não considerado ativo financeiro (Lei no 7.766, de 1989, art.
13, parágrafo único).
§2o Os ganhos serão apurados no mês em que forem auferidos e tributados em
separado, não integrando a base de cálculo do imposto na declaração de
rendimentos, e o valor do imposto pago não poderá ser deduzido do devido na
declaração (Lei no 8.134, de 1990, art. 18, §2o, eLei no 8.981, de 1995, art. 21,
§2o).
§3o O ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior será
apurado e tributado de acordo com as regras aplicáveis aos residentes no País(Lei
no 9.249, de 1995, art. 18).
§4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins (Lei no 7.713, de 1988, art.
3o, §3o).
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.067 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727442/2011-29
9
§5o A tributação independe da localização dos bens ou direitos, observado o
disposto no art. 997.
O ganho de capital consiste na diferença positiva entre o valor de alienação de
bens ou direitos e o respectivo custo de aquisição, sendo este calculado de acordo
com o previsto nos artigos 5° e 7° da Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de
outubro de 2001:
Art. 5o Considera-se custo dos bens ou direitos o valor de aquisição expresso em
reais.
...
Art. 7o No caso de bens ou direitos adquiridos ou de parcelas pagas até 31 de
dezembro de 1991, não avaliados a valor de mercado, e dos bens e direitos
adquiridos ou das parcelas pagas entre 1o de janeiro de 1992 e 31 de dezembro
de 1995, o custo corresponde ao valor de aquisição ou das parcelas pagas até 31
de dezembro de 1995, atualizado mediante a utilização da Tabela de Atualização
do Custo de Bens e Direitos, constante no Anexo Único.
No caso ora examinado, constatada a ocorrência do fato gerador, a Auditoria-
Fiscal procedeu com acerto, em consonância com as normas legais que norteiam
a matéria, à apuração do imposto devido sobre a alienação do imóvel identificado
como “Apartamento flat – Edf. Ilha Bela Residence”, realizada pelo contribuinte
fiscalizado em 05/09/2007, tendo por adquirente o Sr. RODRIGO RIBEIRO LEMOS,
CPF n° 003.020.106-37.
Verifica-se no Demonstrativo da Apuração dos Ganhos de Capital referente ao
ano-calendário de 2006 que o valor do ganho de capital relativo ao imóvel
alienado naquele ano pelo valor de R$ 270.000,00, conforme visto no item
anterior, foi informado, no campo próprio, como rendimento isento e não
tributável o valor de R$ 136.467,96.
Contrariamente ao que alega na impugnação, o sujeito passivo, no curso da ação
fiscal, conforme documento às fls. 522 a 524, datado de 08/09/2011, em resposta
ao Termo de Intimação 003, afirmou o seguinte:
(...)
Destarte, não prospera a alegação oposta pelo contribuinte negando o gozo do
beneficio no ano-calendário de 2006. Como bem destaca o Auditor-Fiscal
responsável pelo lançamento, em resposta ao Termo de Intimação 003 (fls. 90-
91), que solicitava informações acerca das alienações de bens informadas na
DIRPF, o fiscalizado afirmou categoricamente que fizera uso da isenção prevista
no art. 39, da Lei n° 11.196/2005.
Com efeito, o ganho de capital foi calculado pela diferença positiva entre o valor
de alienação e o custo de aquisição, informado na DIRPF referente ao ano-
calendário de 2007, sendo diferido em função dos recebimentos parcelados: R$
11.530,08, em set/2007; R$ 2.896,65, em out/2007; R$ 2.826,00, em mar/2008; e
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.067 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727442/2011-29
10
R$ 2.826,00, em abr/2008. Foram consideradas as seguintes informações: Valor
da venda em 05/09/2007 = R$ 71.050,00; Custo de aquisição em 17/11/1998 = R$
35.000,00.
Deve, pois, ser também mantida a correspondente imputação fiscal.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 959
DF CARF MF
Original